Tribunal: TJSP
Processo: 2110093-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2110093-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente FELIPE DOMINGUES
ROCHA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 22a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110093-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10158
2
VOTO No 10158
HABEAS CORPUS No 2110093-98.2020.8.26.0000
COMARCA: Itapetininga
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: Isabella Benitez Galves (Defensoria Pública)
PACIENTE: Felipe Domingues Rocha
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensora Pública Isabella Benitez Galves, em favor de
Felipe Domingues Rocha, visando à revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
outras, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relata a impetrante que o paciente “foi preso em
flagrante pela suposta prática de lesões corporais no âmbito de violência
doméstica” (sic).
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua
prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Alega que “a vítima não foi ouvida em solo policial” e
“não consta dos autos exame de corpo de delito realizado na vítima” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110093-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10158
3
Sustenta que o “policial Thiago, que realizou a prisão
em flagrante, relatou em solo policial que a vítima estava caída em via pública,
aparentemente desacordada, mas sem lesões aparentes”, tendo sido
“acionado o SAMU que levou a mulher até o hospital onde se encontra em
observação médica, aparentemente bem sem lesões” (sic).
Salienta que “a genitora do paciente relatou em solo
policial que tanto o paciente quanto a vítima faziam uso abusivo de
entorpecentes e que atravessavam noites utilizando drogas e discutindo”,
tendo dito, ainda, que “ não presenciou os fatos, mas que vizinhos relataram
que viram o casal discutindo, mas em seguida se beijando”, sendo que,
“quando chegou ao local, a vítima estava desmaiada e seu filho queria socorrê-
la, mas com a chegada da polícia tentou fugir” (sic).
Argumenta que, “diante dos elementos até então
coletados, não se pode excluir a possibilidade de que Deise tenha tido alguma
reação adversa ao uso de entorpecentes, como uma overdose, ou que tenha
apenas desmaiado em decorrência do uso abusivo de drogas” (sic), sendo
verossímil crer que “o paciente apenas tenha tentado fugir do local, pois, ao
estar de madrugada na rua sob efeito de entorpecentes, poderia configurar
eventual descumprimento do livramento condicional” (sic).
Arremata que a “prisão não deve prosperar sob o
argumento de se garantir a aplicação da lei penal, posto que o Paciente possui
ocupação lícita, endereço conhecido e jamais se furtará a se defender da
acusação que lhe é imputada, sendo que se disponibilizará a ser localizado
para a prática dos atos processuais, comprometendo-se a comparecer a todos
os atos do processo” (sic).
Por fim, aduz que, em razão da pandemia do Covid-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110093-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10158
4
o encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 94/98), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 101/102) e a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou para que seja julgada prejudicada a impetração (fls. 106/109).
É o relatório.
O presente habeas corpus está prejudicado.
Isso porque, em consulta digital ao processo de
conhecimento, verificou-se que o Ministério Público requereu o arquivamento
dos autos do inquérito policial, nos termos do artigo 18 do Código de Processo
Penal (fls. 154/157 do processo de conhecimento)
Em 21.06.2020, o douto Juízo a quo acolheu a
manifestação do Ministério Público e determinou o arquivamento dos autos do
inquérito policial, bem como revogou a prisão preventiva do paciente, tendo
sido expedido alvará de soltura em seu favor (fls. 158 e 160/161 do processo
de conhecimento).
Destarte, houve perda superveniente do objeto do
presente writ, restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110093-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10158
5
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator